Tribunal: CARF
Processo: 11020.911412/2011-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THAIS DE LAURENTIIS GALKOWICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.911412/2011-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.621 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2020
Recorrente
TIBRE INDUSTRIA METALURGICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
DECORRÊNCIA.
PREVENÇÃO.
MOMENTOS PROCESSUAIS DISTINTOS. APLICAÇÃO DA DECISÃO
ANTERIOR.
Tendo em vista que processo conexo já foi distribuído e teve seu mérito
analisado, não é mais o momento para a utilização do instituto da prevenção
para o julgamento da causa, nos termos do Regimento Interno do CARF e do
artigo 58 do Novo Código de Processo Civil, mas sim da aplicação da decisão
já proferida por este Conselho, sobre os mesmos fatos, para o processo sob
apreço.
SALDO CREDOR. RESSARCIMENTO. DENEGAÇÃO.
É vedado o ressarcimento do crédito do trimestre-calendário cujo valor possa
ser alterado total ou parcialmente por decisão definitiva em processo judicial
ou administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito do IPI.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maria Aparecida Martins
de Paula, Cynthia Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo, Renata da Silveira Bilhim, Sílvio
Rennan do Nascimento Almeida, Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada), Thais de
Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a Conselheira Maysa
de Sá Pittondo Deligne.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.911412/2011-16
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.621 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.911412/2011-16

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento ("DRJ") de Porto Alegre/RS, que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela Contribuinte.
Por bem consolidar os fatos ocorridos até a decisão da DRJ, colaciono o relatório
do Acórdão recorrido in verbis:
Trata-se da manifestação de inconformidade (fls. 2 a 7), protocolizada em 14 de agosto
de 2012, face ao Despacho Decisório Eletrônico (DDE) no 024923883 de fls. 8,
comunicado em 16 de julho de 2012, referente ao 3o trimestre de 2007 o qual não
reconheceu crédito de IPI registrado no PER/DCOMP no 41001.38449.150708.1.5.01-
8004, bem como não homologou compensação ali declarada.
As razões do não reconhecimento e não homologação foram:
- Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor
pleiteado
- Constatação de utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor passível
de ressarcimento em períodos subsequentes ao trimestre em referência, até a data de
apresentação do PER/DCOMP;
- Redução do saldo credor do trimestre, passível de ressarcimento, resultante de débitos
apurados em procedimento fiscal.
O presente processo e sua decisão pela DRF foram originados pelo processo no
11020.721841/2012-84, onde foi efetuado lançamento de IPI decorrente de
divergência na classificação fiscal de produtos vendidos pela Tibre, o que resultou
em débitos superiores aos registrados pela empresa, o que acarretou a insuficiência
de saldo credor de IPI para ressarcimento.
Neste ponto, a presente manifestação de inconformidade repete os pontos lá
discutidos, ou seja, a divergência da classificação fiscal apontada pela fiscalização e
que resultou no lançamento de novos débitos de IPI, os quais, deduzidos dos créditos
apurados pela manifestante, resultaram na decisão proferida no Despacho Decisório
Eletrônico (DDE) contra o qual a manifestante se opõe. Repetiu o pedido de produção
de provas em outros momentos processuais.
Uma vez que nenhum outro ponto foi apontado na peça de defesa, nada mais há a
acrescentar.
O julgamento da manifestação de inconformidade resultou no Acórdão da DRJ de
Porto Alegre/RS, cuja ementa segue colacionada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
Ementa: SALDO CREDOR. RESSARCIMENTO. DENEGAÇÃO.
É vedado o ressarcimento do crédito do trimestre-calendário cujo valor possa ser
alterado total ou parcialmente por decisão definitiva em processo judicial ou
administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito do
IPI. IMPUGNAÇÃO. PROVAS ADICIONAIS. PRECLUSÃO TEMPORAL.
Tendo em vista a superveniência da preclusão temporal, é rejeitado o pedido de
apresentação de provas suplementares, pois o momento propício para a defesa cabal é o
da oferta da peça impugnatória.
Irresignada, a Contribuinte recorre a este Conselho, repisando os argumentos de
sua manifestação de inconformidade.
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.621 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.911412/2011-16

É o relatório.

Voto
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que dele tomo conhecimento.
Como se depreende do relato acima, a lide resume-se a mesma discussão travada
nos autos do Processo n. 11020.721841/2012-84, no qual foi efetuado lançamento de IPI
decorrente de divergência na classificação fiscal de produtos vendidos pela Recorrente,
resultando em débitos superiores aos registrados pela empresa e, por conseguinte, a insuficiência
de saldo credor de IPI para ressarcimento pleiteado.
Efetivamente, a questão controvertida no Processo Administrativo no
11020.721841/2012-84 versa sobre os mesmos fatos, mesmo período e mesmíssima
fundamentação da travada nos presentes autos, como se constata da leitura do Acórdão n.
3402002.949, de 15/03/2016, da lavra do Conselheiro Jorge Freire.
Tratar-se-ia, portanto, de situação de decorrência de processos para julgamento
conjunto, nos moldes do artigo 6o, §1o, inciso II do Regimento Interno do CARF, in verbis:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se a
seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário ou
pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo aqueles formalizados
em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito
creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo procedimento
fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a tributos distintos.
(grifei)
Este mesmo dispositivo de nosso Regimento Interno, estabelece em seu § 2o que
“observada a competência da Seção, os processos poderão ser distribuídos ao conselheiro que
primeiro recebeu o processo conexo, ou o principal, salvo se para esses já houver sido prolatada
decisão.” Tal norma tem por escopo evitar decisões conflitantes a respeito dos mesmos fatos ou
pedidos, tratados em processos administrativos fiscais distintos. Por essa razão, é de suma
importância a sua observância, sob pena de ferir um dos maiores objetivos deste Tribunal, uma
vez que o Novo Código de Processo Civil (NCPC), cuja aplicação subsidiária ao Processo
Administrativo Fiscal agora é expressa (artigo 15)1, determina em seu artigo 926 que “os
tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.”
Pois bem. Em consulta sobre o andamento do Processo n. 11020.721841/2012-84,
como já mencionado acima, verifica-se que o mesmo não só já foi distribuído para relato do

1 Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições
deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.621 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.911412/2011-16

Conselheiro Jorge Freire, como também já teve sua análise concluída, na qual a este Colegiado
em sua anterior composição, por voto de qualidade, negou provimento ao recurso voluntário da
Contribuinte, em julgado ao qual foi atribuída a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/12/2008
IPI. CLASSIFICAÇÃO FISCAL. PARTES E PEÇAS METÁLICAS. TRV.
As partes e peças metálicas, inclusive estruturais, destinadas, após montagem, a receber
equipamentos de produção de frio, que compõem um Túnel de Retenção Variável
(TRV), classificam-se na NCM 8418.91.00.
PERÍCIA TÉCNICA. INDEFERIMENTO. PRESCINDIBILIDADE.
Indefere-se os pedidos de perícia, por prescindíveis, quando a matéria técnica passível
de análise em tal procedimento não interferir nas questões de direito que determinaram
a convicção do julgador, bem como na formação de seu juízo valorativo acerca do
litígio.
Recurso Voluntário a que se nega provimento.
Tendo em vista que o Processo principal já foi distribuído e teve seu mérito
analisado, não é mais o momento para a utilização do instituto da prevenção para o julgamento
da causa, nos termos do Regimento Interno do CARF e do artigo 58 do Novo Código de
Processo Civil,2 mas sim da aplicação da decisão já proferida por este Conselho, sobre os
mesmos fatos, para o processo ora sob apreço.
Nesse sentido, forçoso reconhecer que este Conselho, debruçando-se sobre o
mesmos pontos que aqui se discutem, no julgamento do Processo n. 11020.721841/2012-84,
entendeu, nos dizeres do Relator, que:
Não há dúvida que as partes e peças que constam nas notas fiscais a que se refere à
exação destinam-se à montagem de uma estrutura destinada a receber os equipamentos
de refrigeração, mais especificamente o chamado Túnel de Retenção Variável (TRV).
As fotos acostadas aos autos às fls. 182 a 199, não deixam margem a qualquer dúvida.
Assim, correta a classificação fiscal adotada pela fiscalização, qual seja NCM
8418.91.00, cuja alíquota no período era 15%. O fato desta classificação fiscal referir-se
ao termo móvel, ao qual apegou-se a defesa tão-somente, está correto, pois não se
tratam de galpões industriais que possam ser enquadradas na NCM de estruturas
metálicas. E de fato são peças móveis, pois foram montados na empresa adquirente sob
especificação desta. Talvez por isso a recorrente tenha se negado a fornecer os projetos
de seus clientes, o que apenas dificultou a ação fiscal.
Tal entendimento, há de ser aplicado no presente caso, decorrente daquele,
ressalvando meu entendimento pessoal a respeito da correta classificação fiscal das mercadorias
em apreço, já manifestado naquela oportunidade.
Por tudo quanto exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz

2 Art. 58. A reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento, onde serão decididas
simultaneamente.
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.621 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.911412/2011-16

Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital